Tribunal: TJSP
Processo: 1013891-10.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Sentença ilíquida - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do STF e no 490 do STJ.
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Fratura em membro superior - Exercício da função de auxiliar de produção - Procedência.
RECURSO DA AUTORA - Pretensão à reforma da sentença para concessão auxílio-acidente - Descabimento -

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Sentença ilíquida - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do STF e no 490 do STJ.
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Fratura em membro superior - Exercício da função de auxiliar de produção - Procedência.
RECURSO DA AUTORA - Pretensão à reforma da sentença para concessão auxílio-acidente - Descabimento - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade total e temporária constatada - Inexistência de provas capazes de infirmar a conclusão técnica - Nexo causal demonstrado - Acidente de trajeto - Auxílio-doença devido - Sentença mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Auxílio-doença que é devido desde a data de cessação do benefício anterior, conforme estabelecido na sentença - Benefício que deve ser mantido pelo prazo de três meses, a contar deste acórdão, uma vez que o prazo de nove meses sugerido pelo perito já se encontra expirado - Incapacidade laborativa que deve ser reavaliada pela autarquia mediante perícia administrativa, nos termos do parágrafo 8o, do artigo 60, da Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC, observado o decidido no Tema 1105 do STJ, afetado em 13.09.2021 e julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023), mantida a aplicação da Súmula 111 do STJ.
APELAÇÃO DESPROVIDA e REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, determinando-se a reavaliação da autora em perícia administrativa no prazo de três meses, a contar da data deste acórdão, e condicionando a cessação do benefício ao resultado do futuro exame pericial.